Tribunal: STF
Processo: Rcl 82066
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 141.712/RJ e na Petição 10.409/DF, que não têm efeito vinculante ou eficácia erga omnes. Não cabimento da reclamação. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, proposta para garantir a autoridade de decisão proferida no RHC 141.712/RJ e na Petição 10.409/DF.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se as decisões proferidas no RHC 141.712/RJ e na Petição 10.409/DF têm efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    III. Razões de decidir



    3. O reclamante limitou-se a alegar o descumprimento do RHC 141.712/RJ, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, e da Petição 10.409/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cujas decisões produziram efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos nos respectivos processos, dos quais não fizeram parte o reclamante. 



    4. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.